Tribunal: TJDFT
Processo: 0730062-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ATIPICIDADE. CRIME ANTECEDENTE. DOLO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A caracterização da receptação dolosa exige demonstração de que o agente conhece — ou assume o risco de conhecer — a origem criminosa do bem. A aquisição do objeto em condições atípicas, por preço vil, sem nota fiscal, sem identificação do vendedor e sem qualquer comprovação mínima de procedência, revela indiferença consciente quanto à ilicitude, suficiente para a configuração do dolo.
2. A ausência de comprovação do crime antecedente não descaracteriza o tipo penal quando o conjunto probatório demonstra a natureza ilícita do bem, sendo irrelevante, para esse fim, se a subtração decorre de furto ou de apropriação de coisa achada, desde que evidenciado tratar-se de objeto de origem criminosa.
3. Incumbe ao agente demonstrar plausibilidade mínima da alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, pois a prova da afirmação defensiva compete a quem a suscita. A mera negativa genérica, desacompanhada de suporte probatório, não basta para afastar o elemento subjetivo do tipo.
4. A desclassificação para a modalidade culposa é inviável quando as circunstâncias da aquisição revelam comportamento incompatível com o dever de cuidado objetivo, especialmente diante da informalidade absoluta da negociação e da ausência de diligência mínima sobre a procedência do objeto, o que afasta a tese de simples negligência.
5. Relatórios policiais, depoimentos coerentes e documentos que evidenciam o uso do aparelho subtraído confirmam a materialidade e a autoria, além de corroborar a presença do dolo, o que legitima a manutenção da condenação.
6. Recurso conhecido e não provido.